Tribunal: TJES
Processo: 5030393-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030393-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROBERTO CALIXTO RIBEIRO MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE DEDO ANELAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MAIOR ESFORÇO CONFIGURADO. TEMA 416 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

1. Ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente em razão de sequela consolidada decorrente de infortúnio laboral (amputação traumática do 4º dedo da mão esquerda).

2. O apelante insurge-se contra a sentença de improcedência, que se baseou em laudo pericial judicial atestando capacidade laborativa plena, alegando a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual de montador.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a amputação de membro (dedo anelar), ocorrida em acidente de trabalho, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente quando a perícia indica capacidade plena, mas a atividade habitual exige manuseio constante de ferramentas e esforço manual.

III. Razões de Decidir
4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), devendo valorar o conjunto probatório. A mão humana é um complexo biomecânico e a ausência de um dedo altera a mecânica da preensão e reduz a força motora. 5. Para o exercício da função de montador, a sequela definitiva impõe a necessidade de maior esforço físico e compensação anatômica, o que caracteriza a redução da capacidade laborativa para fins previdenciários (art. 86 da Lei nº 8.213/91). 6. Aplicação do Tema 416 do STJ: o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da lesão ou do nível do dano, bastando que a sequela implique redução da capacidade ou exija maior esforço para o trabalho habitualmente exercido.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente. 8. Tese de julgamento: "A constatação de lesão definitiva decorrente de infortúnio laboral que, embora não incapacite totalmente o segurado, exija maior sacrifício ou esforço para o desempenho de sua profissão habitual, autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do Tema 416/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II, art. 371 e art. 479; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC); STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO ROBERTO CALIXTO RIBEIRO MOREIRA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

A r. sentença hostilizada denegou o pleito, fundamentando-se precipuamente na conclusão do laudo pericial produzido em juízo, o qual atestou a ausência de redução da capacidade laborativa para a atividade específica do obreiro.

Em suas razões (id. 18527016), o apelante sustenta, em síntese, que a perda de um segmento anatômico da mão (amputação traumática do dedo anelar esquerdo) acarreta inequívoca diminuição da preensão e destreza, exigindo maior dispêndio de esforço físico para o desempenho da função habitual de montador. Invoca, para tanto, a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a lei não exige um grau mínimo de redução para a concessão da benesse.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030393-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROBERTO CALIXTO RIBEIRO MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO ROBERTO CALIXTO RIBEIRO MOREIRA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se a lesão consolidada sofrida pelo apelante (amputação traumática do 4º dedo da mão esquerda) possui o condão de ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, frente às conclusões do laudo pericial judicial que embasaram a sentença de improcedência.

A pretensão autoral encontra guarida no art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91, que preceitua: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Dos autos, extrai-se como incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho em 12/07/2018, bem como a qualidade de segurado do autor, tanto que a própria autarquia ré deferiu o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 624.181.760-8), cujo termo final deu-se em 19/08/2018. A perda anatômica (amputação do anelar esquerdo) também é inegável, restando fartamente documentada pelas fotografias e reconhecida pela prova técnica. O cerne do litígio reside na suposta capacidade laborativa plena atestada pelo
expert
judicial. Contudo, é cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, incumbindo-lhe a valoração motivada do conjunto probatório (art. 479 do Código de Processo Civil).

Com efeito, a atividade habitual exercida pelo apelante à época do infortúnio era a de montador. Trata-se de labor eminentemente manual, que exige o constante manuseio de peças, ferramentas e estruturas. A mão humana constitui um complexo biomecânico estruturado de forma harmônica; a ausência de um de seus dedos, indubitavelmente, altera a mecânica da preensão e reduz a força motora.

Neste cenário, embora o apelante não esteja total ou temporariamente incapacitado para exercer a sua profissão (motivo pelo qual o auxílio-doença foi cessado), é evidente que a execução das mesmas tarefas inerentes à função de montador demandará, doravante, maior esforço físico e compensação anatômica constante para suprir a deficiência do membro atingido. E a necessidade de maior dispêndio de energia para a realização da mesma atividade configura, para fins previdenciários, a redução da capacidade laborativa.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a exigência legal de redução da capacidade não impõe um percentual mínimo de limitação funcional. A controvérsia restou superada com a edição do Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.109.591/SC), que firmou a seguinte tese: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”

Sendo assim, constatada a lesão definitiva decorrente de infortúnio laboral que impõe maior sacrifício para o desempenho da profissão habitual, entendo que o autor faz jus à percepção do auxílio-acidente. No mesmo sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO EM RAZÃO DO MESMO INFORTÚNIO (30/09/2007), RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . I. CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, sob a alegação de que o laudo pericial não atestou a incapacidade ou redução da capacidade laborativa do autor, que sofreu amputação de falange distal do dedo indicador da mão direita em acidente de trabalho. O apelante requer a declaração de nulidade do laudo pericial e a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o benefício de auxílio-acidente ao autor, considerando a redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho e a nulidade do laudo pericial apresentado. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O laudo pericial, embora elaborado por médico não especialista em ortopedia, foi considerado suficiente para atestar a capacidade laboral do autor, não havendo nulidade. 4. A perda da falange distal do dedo indicador do autor, mesmo que mínima, repercute na sua capacidade de trabalho, justificando a concessão do auxílio-acidente . 5. O auxílio-acidente deve ser concedido desde a cessação do auxílio-doença, respeitando a prescrição quinquenal e aplicando correção monetária e juros de mora conforme a legislação vigente.IV. DISPOSITIVO E TESE6 . Apelação conhecida e parcialmente provida para conceder o auxílio-acidente desde a cessação do benefício de auxílio-doença em 30/09/2007, com correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação.Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente é devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau da lesão.
(TJ-PR 00000871120218160062 Capitão Leônidas Marques, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 07/02/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - AMPUTAÇÃO DE FALANGE DO DEDO - LAUDO PERICIAL - NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR - ANÁLISE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ANEXO III DO DECRETO 3048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - GRAU MÍNIMO - BENEFÍCIO - CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O laudo pericial tem o objetivo de apresentar esclarecimentos técnicos, a fim dar subsídios ao julgador para o deslinde da demanda. De acordo com o art. 479, do CPC, o laudo pericial não vincula o julgador, devendo ser apreciado de acordo com o disposto no art . 371 do CPC, ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios. O anexo III do Decreto 3.048/91 traz uma lista de hipóteses aptas a ensejar o pagamento de auxilio-acidente, tratando-se, todavia, de rol exemplificativo. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho, ainda que em grau mínimo, e corresponderá a cinqüenta por cento do salário de benefício - art . 86, caput e § 1º, da Lei 8.213/91. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - art. 86, § 2º, da Lei 8 .213/91. Sobre as parcelas vencidas incidirá correção monetária a partir de cada vencimento, pelo INPC. Para as parcelas vencidas antes da vigência da Lei nº 11.960/09, aplica-se juros de 1% ao mês, e após a referida legislação, os juros moratórios devem ser aplicados de acordo os índices da caderneta de poupança, conforme dispõe seu o art . 1º-F. Para as parcelas vencidas antes da citação, os juros de mora incidem partir da citação. Quanto às parcelas posteriores à citação, os juros devem incidir a partir do vencimento de cada parcela. Nas causas em que a Fazenda Públi ca for parte e a sentença for ilíquida, a fixação de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJ-MG - AC: 10000212213649001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DA SEQUELAS ORIUNDAS DE ACIDENTE DE TRABALHO (AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 5º (QUINTO) DEDO DA MÃO DIREITA). LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO AUTOR, POIS REPUTOU A SUA CAPACIDADE LABORATIVA INTEGRALMENTE PRESERVADA . DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. APELO DO AUTOR. PRETENDIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIONANTE QUE SOFREU, EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 5º (QUINTO) DEDO DA MÃO DIREITA . MAGISTRADO NÃO ADSTRITO À PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, O QUAL FOI RECEPCIONADO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NO SENTIDO DE QUE UMA VEZ CONSTATADA A PERDA ANATÔMICA, PRESUMIDA A NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS DO OBREIRO E, EM CONSEQUÊNCIA, DEVIDO O AUXÍLIO-ACIDENTE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTECEDENTE DECORRENTE DO MESMO FATO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS, DEVIDAMENTE CORRIGIDAS PELO INPC, COM INCIDÊNCIA DE JUROS PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA (TEMAS 810/STF E 905/STJ) ATÉ 8-12-2021 . APÓS 9-12-2021, APLICAÇÃO DA SELIC (EC 113/2021). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENTE ANCILAR QUE DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DA PARTE AUTORA. ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS (SÚMULA 111/STJ) . ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (ART. 7º DA LEI N. 17.654/2018) . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50029336620228240058, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 25/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

No que tange ao termo inicial da benesse, o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 é claro ao determinar que “
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
”. Portanto, a DIB (Data de Início do Benefício) deve ser fixada em 20/08/2018, respeitada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda.

Por se tratar de matéria de ordem pública, adequo, de ofício, os consectários legais. Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ), até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, em observância ao preceito do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, unicamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Face à inversão do ônus da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser arbitrado na fase de liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, devendo incidir apenas sobre as prestações vencidas até a prolação desta decisão colegiada (Súmula 111 do STJ). Saliento, ainda, que a autarquia é isenta de custas processuais, nos termos da legislação estadual de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença objurgada, julgar procedente o pedido constante na petição inicial, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente (B94), com termo inicial em 20/08/2018, fixando, de ofício, os parâmetros de juros, correção monetária e ônus sucumbenciais, nos exatos termos delineados na fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)